Tribunal: STF
Processo: ARE 1543791
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edmilson Domingos de Sousa Junior e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:  



    “APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APROVEITAMENTO NO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PALMAS. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. MATERIALIZADO EM LEI MUNICIPAL. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVIGORAR O ACORDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão discutida no cumprimento de sentença se refere ao aproveitamento dos apelantes no cargo de Procurador do Município de Palmas, o que decorreu de acordo homologado em juízo e materializou-se na edição da Lei Municipal nº 1.428/2006, que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo Colendo Tribunal Pleno do TJTO. 2. Os recorrentes se apegam à premissa equivocada de que a obrigação materializada no acordo se mantém exigível, assim como possuem interesse processual no seu cumprimento, a fim de serem mantidos no cargo de Procurador Municipal, invocando também o respeito à coisa julgada e a aplicação da teoria da aparência e o princípio da confiança. 3. Por mais que a defesa dos apelantes se esforce, o fato é que o acordo homologado em juízo foi cumprido pela Lei Municipal nº 1.428/2006, através da qual os apelantes se mantiveram no cargo de Procurador Municipal por longos anos, não havendo mais nada a ser cumprido com relação ao acordo celebrado, carecendo os apelantes de interesse processual. 4. Além disso, a aludida Lei foi declarada inconstitucional, não produzindo mais efeitos, o que torna a obrigação certamente inexigível, não sendo palco adequado o cumprimento de sentença para ressuscitar a discussão sob o prisma da teoria da aparência e o princípio da confiança – da “supressio, surrectio, tu quoque”, tampouco é possível invocar o cumprimento da coisa julgada. 5. Recurso conhecido e improvido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o município recorrido descumpriu acordo judicial, no qual houve julgamento de mérito e transitado em julgado que garantia o direito ao enquadramento dos recorrentes no cargo de Procurador Municipal, e sem qualquer incursão judicial, por meio de ato administrativo (Decreto), anulou o enquadramento dos recorrentes; que o acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, sendo o meio processual adequado para alegar a sua inobservância, o cumprimento de sentença perante o juízo originário; que a Constituição Federal protege a coisa julgada, inclusive no rol dos direitos fundamentais expressamente regulados; que assinaram o acordo por confiarem que a Lei Municipal nº 1428/2006 era hígida o bastante e que, seguindo os preceitos do Tema 733 do STF, somente mediante recurso próprio ou ação rescisória, ou mesmo anulatória, é que tal inconstitucionalidade poderia gerar efeitos na referida sentença transitada em julgado (acordo), o que não ocorreu.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1441779 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-06-2025 PUBLIC 04-06-2025)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Noutro giro, o entendimento do Plenário desta Corte é firme no sentido da inconstitucionalidade da transposição de carreira por servidor público sem a devida aprovação em concurso público - entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43/STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ACÓRDÃO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI DE FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. AGENTE PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5690/RS. SÚMULA VINCULANTE 43.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É incabível o recurso extraordinário com base no art. 102, III, "d", da CF/88, quando o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face de lei federal. 2. O entendimento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a submissão dos agentes da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) ao regime celetista é constitucional, à luz da ADI 5690/RS. 3. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula Vinculante 43: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido". 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1519385 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). CARGOS PÚBLICOS. PROVIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ART. 9º DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a inconstitucionalidade de provimento derivado em cargo público sem prévia aprovação em concurso público, em conformidade com a jurisprudência do STF. 2. A controvérsia envolve a Unicamp, no que questionada a validade de contratações realizadas sem concurso público, com pedido de modulação de efeitos para evitar prejuízos a servidores estabilizados, aposentados ou que tenham preenchido os respectivos requisitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir: (i) a constitucionalidade, ou não, de provimento derivado em cargo público sem concurso; e (ii) se há justificativa para modulação de efeitos da decisão, a fim de proteger servidores estabilizados, aposentados ou que hajam preenchido os respectivos requisitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que a investidura em cargo público, sem prévia aprovação em concurso, é inconstitucional, conforme versado na Súmula Vinculante 43. 5. A modulação de efeitos é admitida, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica ou interesse social, para proteger servidores que, de boa-fé, tenham ocupado cargos por longo período. 6. O STF já modulou efeitos em situações análogas, como nas ADIs 4.876 e 1.241, preservando direitos de servidores aposentados ou próximos à aposentadoria. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno parcialmente provido, com modulação dos efeitos da decisão para: (i) resguardar a situação funcional dos servidores que, até a data da publicação da ata de julgamento, estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para aposentação; e (ii) preservar a situação dos servidores que hajam adquirido estabilidade com base no art. 19 do ADCT.” (RE 933207 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 12-03-2025)



    Vale frisar que no julgamento do RE 1.186.465-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe 12.11.2019, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao examinar o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins - nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Palmas para impugnar normas locais que transformaram cargos de Analista Técnico Jurídico em Procurador do Município - decidiu que “Acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle concentrado de constitucionalidade das leis”. Na oportunidade, a Turma deu provimento ao agravo interno para determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins para julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMAS LOCAIS QUE TRANSFORMARAM CARGOS DE ANALISTAS - TÉCNICO JURÍDICO EM PROCURADOR MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS. ADMISSIBILIDADE. 1. Na origem, trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, sustentando que houve violação aos artigos 37, II, §2º; 102, I, a; 103-A; e 125, § 2º, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 43. 2. O Prefeito do Município de Palmas ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade contra normas locais que transformaram cargos de Analista - Técnico Jurídico em Procurador do Município. 3. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por maioria, não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade, ao fundamento de que (I) o procedimento escolhido pelo requerente para veicular as pretensões deduzidas na inicial se afigura inadequado e (II) há afronta ao instituto da coisa julgada material. 4. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que o fato de uma lei possuir destinatários determináveis não retira seu caráter abstrato e geral, tampouco a transforma em norma de efeitos concretos. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 5. De outro lado, o Tribunal de origem não conheceu da presente ação direta de inconstitucionalidade por entender que a norma contestada seria fruto de acordo homologado judicialmente, sendo, portanto, inviável a rediscussão da matéria por meio de ação direta de inconstitucionalidade, por violação à coisa julgada material. 6. Acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle concentrado de constitucionalidade das leis. 7. Por outro lado, é possível que o Poder Judiciário produza decisões que conflitem com a própria Constituição Federal, gerando a chamada coisa julgada inconstitucional, de modo que não apenas atos do Poder Legislativo têm o condão de ser declarados inconstitucionais. No plano jurisdicional, se a sentença não está em consonância com o texto constitucional, inegavelmente está ferindo a norma maior, de sorte que essa incompatibilidade de adequação aos ditames do ordenamento magno é que leva irremediavelmente ao patamar da inconstitucionalidade (JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JÚNIOR. O controle da coisa julgada inconstitucional. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2006. pag. 193). 8. Nesse diapasão, não subsiste a afirmação do Tribunal de origem no sentido de que a norma tida por viciada não pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois se discute aqui a constitucionalidade das leis impugnadas, e não o trânsito em julgado de acordos homologados judicialmente. 9. Agravo Interno provido, para determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que deverá julgar o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (RE 1186465 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12-11-2019)



    Em atendimento à determinação desta Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação da Súmula Vinculante 43/STF.



    Por fim, destaco que esta Suprema Corte já decidiu pela possibilidade de relativização da coisa julgada quando a sentença viola o enunciado de Súmula Vinculante:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). LEI ESTADUAL N. 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. 1. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (enunciado vinculante n. 42 da Súmula). 2. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1451057 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 14-08-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1485492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 01-04-2024)



    Constata-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente